Tribunal: TJBA
Processo: 8013595-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013595-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RENATA DE OLIVEIRA COELHO Advogado(s): DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária decorrente de seguro de vida em grupo. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que estaria em discussão matéria relacionada a seguro oferecido pelo empregador como vantagem do contrato de trabalho, aplicando-se o art. 114, I, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida em grupo, quando a relação processual se estabelece exclusivamente entre segurado e seguradora. III. Razões de decidir 3. A definição da competência deve ser feita a partir da natureza jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir, não havendo disputa entre empregado e empregador acerca de verbas decorrentes da relação de trabalho. 4. A causa de pedir refere-se ao direito à indenização relativa ao seguro contratado e não a direitos oriundos do vínculo empregatício, estabelecendo-se a relação processual entre segurado e seguradora. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações de cobrança de indenização securitária, ainda que o seguro tenha sido contratado durante a vigência do contrato de trabalho. 6. O fato de a segurada ter aderido ao seguro durante a vigência do contrato de trabalho e de a seguradora integrar o mesmo grupo econômico do ex-empregador não altera a natureza da relação jurídica estabelecida, que é de direito civil e securitário. 7. A remessa equivocada dos autos à Justiça do Trabalho acarretará a prática de atos processuais desnecessários, com consequente prolongamento indevido do feito e prejuízo à celeridade processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento do feito na Justiça Comum Estadual. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações de cobrança de indenização securitária propostas pelo segurado em face da seguradora, decorrentes de seguro de vida em grupo, independentemente de o seguro ter sido contratado durante a vigência do contrato de trabalho. 2. A definição da competência deve ser feita a partir da natureza jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir, sendo irrelevante o fato de a seguradora integrar o mesmo grupo econômico do ex-empregador." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.128.453/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/5/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013595-41.2025.8.05.0000, sendo Agravante Renata de Oliveira Coelho e Agravado o Bradesco Vida e Previdência S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator